Tribunal: TJBA
Processo: 8002648-47.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002648-47.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: MARIA EDNA SILVA GALVAO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA AMARAL OLIVEIRA, ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Improcedência. Reconvenção procedente. Danos morais. Apreensão indevida de veículo. Parcela objeto da demanda já quitada. Falha na prestação de serviço. Alegação de exercício regular de direito. Improcedência. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório adequado. Multa do §6º do art. 3º do decreto-lei nº 911/1969. Aplicabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002648-47.2023.8.05.0274
,
em que figura como apelante
BANCO ITAU S/A
,

e como apelado
MARIA EDNA SILVA GALVÃO
E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA